Tribunal: CARF
Processo: 13161.722804/2019-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO KENDI HIRAMUKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não constitui cerceamento do direito de defesa a regra previamente estabelecida em norma que define a forma como devem ser juntados os documentos contestatórios no processo quando não há prejuízo da quantidade ou qualidade da documentação pretendida pelo contribuinte.
CRÉDITOS. COFINS. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DESTINADAS À PRESERVAÇÃO E QUALIDADE DOS PRODUTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 235.
As embalagens para transporte de produtos, quando destinadas a manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se da definição de insumos fixada pelo STJ no REsp 1.221.170/PR.
CRÉDITOS. COFINS. DESPESAS PORTUÁRIAS. OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF 232.
As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se qualificam como insumos do processo produtivo do exportador para efeito de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.
CRÉDITOS. COFINS. FRETE. REGIME DE INTEGRAÇÃO AVÍCOLA.
A pessoa jurídica que se dedica ao abate e beneficiamento de aves poderá, observados os demais requisitos legais, creditar-se relativamente ao frete de insumos adquiridos ou fabricados e consumidos pelo parceiro. Nesse caso, o valor do crédito a que faz jus a pessoa jurídica será proporcional à parcela da produção que efetivamente lhe couber.
CRÉDITOS. COFINS. FRETE DE VENDA. MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
A vedação do artigo 3o, §2o, inciso II da Lei no 10.833/2003 impede o creditamento de contribuições em serviços de frete, na operação de venda, prestados por microempreendedores individuais.
CRÉDITOS. COFINS. REMESSA PARA DEPÓSITO FECHADO. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
CRÉDITOS. COFINS. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS SUJEITOS A CRÉDITO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
CRÉDITOS. COFINS. ARMAZENAGEM COMO SERVIÇO GLOBAL DE LOGÍSTICA. CARÊNCIA PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO.
É responsabilidade do contribuinte individualizar as despesas contidas em contrato de prestação de serviço global de logística.
CRÉDITOS. COFINS. MONITORAMENTO DE CONTAINERS NA EXPORTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF 232.
As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se qualificam como insumos do processo produtivo do exportador para efeito de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.
CRÉDITOS. COFINS. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. ANÁLISES LABORATORIAIS. CARÊNCIA PROBATÓRIA. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
É responsabilidade do contribuinte demonstrar a essencialidade e relevância do serviço utilizado como insumo, bem como evidenciar a imposição legal que deu causa à despesa, ressalvada a situação em que os documentos juntados aos autos apresentem informações julgadas suficientes para aferição destes critérios.
CRÉDITOS. COFINS. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. NÃO APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS.
Suprida a falta dos documentos comprobatórios da efetiva despesa com serviço utilizado como insumo, as glosas devem ser revertidas.
CRÉDITOS. COFINS. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas optantes pelo SIMEI são isentas de PIS/COFINS e, portanto, por força do inciso II, §2o do artigo 3o das leis de regência, não geram créditos.
CRÉDITOS. COFINS. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRAS. POSSIBILIDADE.
As empilhadeiras se enquadram no conceito de máquinas e equipamentos do artigo 3o, inciso IV das leis 10.637/2002 e 10.833/2003 e, se utilizadas nas atividades da empresa, a despesa com locação pode ser apurada como crédito das contribuições.
CRÉDITOS. COFINS. SERVIÇO GLOBAL DE LOGÍSTICA CONTABILIZADO COMO LOCAÇÃO DE PRÉDIO. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. INDEFERIMENTO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
CRÉDITOS. COFINS. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. SÚMULA CARF 224/2025. IMPOSSIBILIDADE.
Para efeito de apuração de crédito no âmbito do regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, somente será considerada a energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não se enquadrando nesse conceito outras despesas como a Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (COSIP) ou a demanda contratada.
CRÉDITOS. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. ENERGIA ELÉTRICA. ICMS-ST. IMPOSSIBILIDADE.
A vedação contida no artigo 3o, § 2o, inciso II, da Lei no 10.833/2003 não permite o crédito de ICMS-ST na aquisição de energia elétrica porquanto este valor não constitui receita da empresa vendedora de energia.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.722804/2019-81
ACÓRDÃO
3301-014.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BELLO ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não constitui cerceamento do direito de defesa a regra previamente
estabelecida em norma que define a forma como devem ser juntados os
documentos contestatórios no processo quando não há prejuízo da
quantidade ou qualidade da documentação pretendida pelo contribuinte.
CRÉDITOS. COFINS. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DESTINADAS À
PRESERVAÇÃO E QUALIDADE DOS PRODUTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF 235.
As embalagens para transporte de produtos, quando destinadas a
manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se da definição de
insumos fixada pelo STJ no REsp 1.221.170/PR.
CRÉDITOS. COFINS. DESPESAS PORTUÁRIAS. OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF 232.
As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se
qualificam como insumos do processo produtivo do exportador para efeito
de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.
CRÉDITOS. COFINS. FRETE. REGIME DE INTEGRAÇÃO AVÍCOLA.
A pessoa jurídica que se dedica ao abate e beneficiamento de aves poderá,
observados os demais requisitos legais, creditar-se relativamente ao frete
de insumos adquiridos ou fabricados e consumidos pelo parceiro. Nesse
caso, o valor do crédito a que faz jus a pessoa jurídica será proporcional à
parcela da produção que efetivamente lhe couber.
CRÉDITOS.
COFINS.
FRETE
DE
VENDA.
MICROEMPREENDEDORES
INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 45559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722804/2019-81
2
A vedação do artigo 3o, §2o, inciso II da Lei no 10.833/2003 impede o
creditamento de contribuições em serviços de frete, na operação de venda,
prestados por microempreendedores individuais.
CRÉDITOS.
COFINS.
REMESSA
PARA
DEPÓSITO
FECHADO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
CRÉDITOS. COFINS. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS SUJEITOS A
CRÉDITO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
CRÉDITOS. COFINS. ARMAZENAGEM COMO SERVIÇO GLOBAL DE
LOGÍSTICA. CARÊNCIA PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO.
É responsabilidade do contribuinte individualizar as despesas contidas em
contrato de prestação de serviço global de logística.
CRÉDITOS. COFINS. MONITORAMENTO DE CONTAINERS NA EXPORTAÇÃO.
NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF 232.
As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se
qualificam como insumos do processo produtivo do exportador para efeito
de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.
CRÉDITOS. COFINS. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. ANÁLISES
LABORATORIAIS. CARÊNCIA PROBATÓRIA. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA.
É responsabilidade do contribuinte demonstrar a essencialidade e
relevância do serviço utilizado como insumo, bem como evidenciar a
imposição legal que deu causa à despesa, ressalvada a situação em que os
documentos juntados aos autos apresentem informações julgadas
suficientes para aferição destes critérios.
CRÉDITOS. COFINS. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. NÃO
APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS.
Suprida a falta dos documentos comprobatórios da efetiva despesa com
serviço utilizado como insumo, as glosas devem ser revertidas.
Fl. 45560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722804/2019-81
3
CRÉDITOS.
COFINS.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
E
SERVIÇOS.
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas optantes pelo SIMEI são isentas de PIS/COFINS e,
portanto, por força do inciso II, §2o do artigo 3o das leis de regência, não
geram créditos.
CRÉDITOS. COFINS. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. LOCAÇÃO DE
EMPILHADEIRAS. POSSIBILIDADE.
As empilhadeiras se enquadram no conceito de máquinas e equipamentos
do artigo 3o, inciso IV das leis 10.637/2002 e 10.833/2003 e, se utilizadas
nas atividades da empresa, a despesa com locação pode ser apurada como
crédito das contribuições.
CRÉDITOS. COFINS. SERVIÇO GLOBAL DE LOGÍSTICA CONTABILIZADO COMO
LOCAÇÃO DE PRÉDIO. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
INDEFERIMENTO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem,
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
CRÉDITOS. COFINS. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. ENERGIA
ELÉTRICA.
DEMANDA
CONTRATADA.
SÚMULA
CARF
224/2025.
IMPOSSIBILIDADE.
Para efeito de apuração de crédito no âmbito do regime da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, somente
será considerada a energia elétrica efetivamente consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, não se enquadrando nesse conceito
outras despesas como a Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública
(COSIP) ou a demanda contratada.
CRÉDITOS. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. ENERGIA ELÉTRICA.
ICMS-ST. IMPOSSIBILIDADE.
A vedação contida no artigo 3o, § 2o, inciso II, da Lei no 10.833/2003 não
permite o crédito de ICMS-ST na aquisição de energia elétrica porquanto
este valor não constitui receita da empresa vendedora de energia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e o pedido de diligência e, no mérito, por maioria de votos, em dar
Fl. 45561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722804/2019-81
4
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer os créditos sobre embalagens e pallets,
sobre os fretes de remessa de insumos para produtores parceiros, na proporção da parcela de
produção que efetivamente couber à recorrente, sobre os fretes na compra de insumos sujeitos a
crédito presumido, sobre serviços de análise em amostras de produtos alimentícios, sobre apanha
de aves, serviços de manutenção de empilhadeiras e paleteiras nos estabelecimentos industriais,
reconhecer o crédito das notas apresentadas relativas à industrialização de ração pre-inicial
peletizada glosadas por nota fiscal não apresentada, alugueis de empilhadeiras, serviços de
armazenagem contabilizados como aluguéis, vencidas as Conselheiras Rachel Freixo Chaves e Keli
Campos de Lima que reconhecia o crédito sobre serviços relacionados à armazenagem e
movimentação logística de operadores logísticos.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Kendi Hiramuki – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Márcio José Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Keli Campos de Lima, Rachel Freixo Chaves, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
1. Versa o presente sobre PER/DCOMP de fls. 2 a 15, invocando créditos de
COFINS, do 3o trimestre de 2017, no valor total de R$2.488.470,43.
2. O Despacho Decisório de fls. 1719 a 1752 reconheceu parcialmente o direito
creditório pleiteado e homologou parte das DCOMPS vinculadas.
3. Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
(fls. 2267 a 2307), pleiteando o reconhecimento integral dos créditos
relativos a diversas rubricas, sustentando interpretação ampla do conceito
de insumo no regime não cumulativo do PIS/COFINS, com fundamento no
REsp 1.221.170/PR (STJ), precedentes do CARF e de jurisprudência federal.
4. As rubricas controvertidas são:
i.
Bens utilizados como insumos (materiais diversos, peças de
manutenção, materiais de laboratório etc.)
Fl. 45562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722804/2019-81
5
ii.
Embalagens (classificadas pela fiscalização como de transporte);
iii.
Serviços utilizados como insumos (logística, manutenção, promoção,
exames etc.);
iv.
Fretes – parceria rural e ração;
v.
Fretes de compras (milho, calcário e frango vivo);
vi.
Serviços de armazenagem, monitoramento, análise, apanha de
aves, industrialização por encomenda e SIMEI;
vii.
Locação de prédios, máquinas e equipamentos;
viii.
Energia elétrica (demanda contratada e ICMS-ST).
5. A contribuinte defende, em síntese, que todas as despesas são essenciais ou
relevantes à sua atividade produtiva (avicultura e industrialização de carne
de frango) e, portanto, aptas a gerar créditos.
6. As alegações específicas de cada rubrica, quando existentes, serão
abordadas diretamente no voto.

Do Acórdão da DRJ
7. A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou improcedentes, por unanimidade,
todos os pedidos, mantendo integralmente as glosas, com os seguintes
fundamentos principais:
i.
Conceito de insumo
Adotou o entendimento do STJ no REsp 1.221.170/PR, bem como do Parecer
Normativo COSIT no 05/2018 e da IN RFB no 1.911/2019, segundo os quais
somente geram crédito os bens e serviços diretamente ligados ao processo
produtivo, excluindo-se despesas meramente administrativas, logísticas
posteriores ou sem comprovação de essencialidade.
ii.
Bens e Serviços
Manteve as glosas por ausência de comprovação concreta de que os
materiais, serviços e locações eram efetivamente empregados no processo
produtivo, destacando descrições genéricas em notas fiscais e falta de
individualização das operações.
iii.
Embalagens
Consideradas embalagens de transporte, e não de apresentação, afastando
o direito ao crédito.
iv.
Fretes
Fl. 45563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722804/2019-81
6
Parte dos fretes referia-se a operações sujeitas a crédito presumido, não
sendo admitido crédito integral.
Fretes prestados por MEI/SIMEI: vedação legal expressa ao creditamento.
Fretes vinculados a remessas a depósito fechado: não caracterizam
operações de venda.
v.
Armazenagem e serviços correlatos
Reconheceu que o erro de classificação no SPED é formal, mas manteve a
glosa por falta de prova da essencialidade e da efetiva natureza dos serviços.
vi.
Locação
Considerou empilhadeiras como veículos e, portanto, vedou o crédito
conforme SC COSIT no 355/2017.
Em relação aos aluguéis de prédios, entendeu tratar-se, na prática, de
serviços de armazenagem, sem comprovação de vínculo com operações de
venda.
vii.
Energia elétrica
Admitiu crédito apenas sobre a energia efetivamente consumida, excluindo
a demanda contratada, encargos e ICMS-ST, com base nas Soluções de
Consulta COSIT no 22/2016 e no 557/2017.

Do Recurso Voluntário
8. Intimada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera o
quanto descrito na Manifestação de Inconformidade, somado aos seguintes
argumentos:

Nulidade
dos
Acórdãos
recorridos.
Cerceamento
de
Defesa.
Impossibilidade de Apresentação dos documentos. Baixa em diligência.
9. Alega inicialmente que os itens (b) e (c) do Anexo I da Instrução Normativa
Receita Federal do Brasil n° 2.022/2021 limitam a juntada de documentos no
e-CAC e que por este motivo a recorrente gerou SVAs que foram
recepcionados em 05/12/2019 pela ARF de Toledo/PR.
10. Sustenta que por conta desta limitação do e-CAC os arquivos foram juntados
separados nos e-Processos e que os links contidos nas planilhas em Excel
(arquivos não pagináveis) perderam todos os vínculos com as notas fiscais
dos insumos e serviços e com as fichas técnicas das embalagens.
Fl. 45564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722804/2019-81
7
11. Em seguida, a interessada traz exemplos com imagens de como seria a
consulta aos documentos caso os arquivos pudessem ser anexados da forma
como pretendia inicialmente.
12. Defende que:
“como não houve a análise dos documentos apresentados, pois NÃO
FORAM DISPONIBILIZADOS MEIOS PARA SUA APRESENTAÇÃO
ADEQUADA, a recorrente requer seja reconhecida a nulidade dos
Acórdãos recorridos por cerceamento de defesa, convertendo em
diligência os autos dos processos, viabilizando a juntada do material,
de modo que seja mantidos os vínculos que demonstram a
legitimidade dos créditos, devendo ser proferida nova decisão pela
DRJ de origem, com a devida análise do conjunto probatório.”
13. É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Kendi Hiramuki, Relator

Cabe verificar, inicialmente, se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade.
A ciência do Acórdão de Manifestação de Inconformidade ocorreu em 13/09/2023
(fl. 45.502) e a interposição do Recurso Voluntário foi registrada em 09/10/2023 (f. 45.505),
portanto tempestiva a peça recursal.
Cumpridos os demais requisitos formais de admissibilidade, dele se toma
conhecimento, passando-se, a seguir, à análise de seu conteúdo.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Sustenta a recorrente que o Acórdão da DRJ deve ser considerado nulo por motivo
de cerceamento de defesa e os autos convertidos em diligência, viabilizando a juntada de
documentos, de modo que sejam mantidos os vínculos que demonstrem a legitimidade dos
créditos pleiteados.
Sobre a nulidade no processo administrativo fiscal, há que se mencionar as
hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 45565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722804/2019-81
8
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Afastadas as hipóteses do inciso I e primeira parte do inciso II (autoridade
incompetente) que sequer foram aventadas pela recorrente, resta analisar a nulidade a luz da
preterição do direito de defesa.
De acordo com o exposto no Recurso Voluntário, “os itens b e c, ambos dos Anexo I,
da Instrução Normativa RFB no 2.022/2021 limitam a juntada de documentos no e-CAC”. Por este
motivo, a interessada “gerou SVAs que foram recepcionados em 05/12/2019 pela ARF de
Toledo/PR” (fl. 45510).
Assim, os arquivos foram juntados separados nos e-Processos e os links contidos em
planilhas de Excel que vinculam as notas fiscais dos insumos e serviços com as fichas técnicas das
embalagens deixaram de funcionar, prejudicando a análise dos documentos juntados.
Vejamos então o que diz os itens (b) e (c) do ANEXO I da IN Receita Federal do Brasil
2.022/2021:
b) cada documento digital no formato PDF será recepcionado no limite máximo
de 15 megabytes (15.360 kilobytes), sendo vedado seu fracionamento, exceto
quando exceder esse limite. O arquivo que exceder o referido limite poderá ser
entregue fracionado em tantas partes quantas necessárias para a devida
entrega; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2041, de 05 de
agosto de 2021) (Vide Instrução Normativa RFB no 2041, de 05 de agosto de
2021)
c) os arquivos não pagináveis deverão ser juntados de forma compactada na
extensão ".zip" e o arquivo compactado será recepcionado no limite máximo de
150 megabytes (153.600 kilobytes), sendo vedado seu fracionamento, exceto
quando o arquivo compactado exceder esse limite. O arquivo compactado que
exceder o referido limite poderá ser entregue fracionado em tantas partes
quanto necessárias para a devida entrega; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 2041, de 05 de agosto de 2021) (Vide Instrução Normativa
RFB no 2041, de 05 de agosto de 2021)
A defesa alega que uma limitação sistêmica do e-processo imposta por
regulamentação da Receita Federal do Brasil teria prejudicado a análise de sua defesa por parte do
julgador de piso.
Fl. 45566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722804/2019-81
9
Em que pese o mecanismo de conexão entre os documentos facilite o trabalho de
análise, pelo que se depreende do texto exarado da Autoridade Julgadora, a falta dele não
impossibilitou o trabalho, conforme destaco abaixo (fl. 45470):
“Pelo que se pode verificar nos autos, foram juntados vários arquivos, alguns
não pagináveis. Estes são quadros com os dados das operações realizadas. Os
demais são cópias de Notas Fiscais. Estes últimos estão anexados às fls. 2.410 a
40.866 (incluídos os termos de solicitação de juntada e de respectiva análise).
No entanto, não há nenhuma articulação entre eles ou mesmo entre eles e as
alegações da Manifestação de Inconformidade.
Dessa forma, as referidas planilhas e documentos serão analisados, cada um
deles, de forma englobada, a não ser nos casos em que as alegações refiram-
se a um determinado grupo de dados devidamente segregado.”
Ademais, não é razoável que a recorrente invoque uma regra existente pelo menos
desde a edição da Instrução Normativa RFB no 1.412/2013 (e repetida pelas suas sucessivas) e
aplicada à UNIVERSALIDADE dos usuários do e-processo para alegar o cerceamento de defesa.
Ainda mais quando todos os documentos que pretendeu foram juntados de forma integral e
tempestiva aos autos.
Da mesma forma não há que se falar em converter em diligência para viabilizar a
juntada dos documentos uma vez que a regra de anexação de documentos do e-Processo, por
força de regulamentação normativa, continuará a existir e não será flexibilizada por mera vontade
deste Conselho ou mesmo do contribuinte.
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade arguida bem como a
conversão em diligência do presente processo à Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil.

2. DO MÉRITO
A seguir passo a analisar o mérito dos pleitos do Recurso Voluntário na ordem e
denominação apresentadas para melhor organização.
2.1 DESPESAS COM BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Inicialmente cabe destacar que de todas as glosas sobre despesas com bens
utilizados como insumos (fls. 1.732 a 1.739), integralmente mantidas pelo Acórdão de
Manifestação de Inconformidade, neste tópico, o Recurso Voluntário questiona apenas as glosas
sobre pallets, embalagens e o frete nas aquisições de frango de corte e milho, o qual será
abordado em tópico próprio, portanto preclusos todos os demais itens.
Segundo se extrai do Despacho Decisório, o motivo para a glosa sobre pallets e
embalagens (fls. 1.734 e 1.735), recai sobre o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018 e a IN RFB
Fl. 45567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722804/2019-81
10
no 1911/2019 dos quais se depreende que não podem ser considerados insumos as embalagens
para transporte de mercadorias acabadas. Conclui a Autoridade Fiscal que:
Neste sentido, são consideradas embalagens de transporte: pallets, caixas,
tampas e fundos de papelão, fitas adesivas, bobinas de papel, colas, filmes
plásticos, sacos, lacres etc, sendo glosadas por esta fiscalização.”
O Recurso Voluntário, por sua vez, sustenta que:
a) “as caixas de papelão utilizadas pela recorrente, para o acondicionamento
da carne de frango, atendem os requisitos de embalagens de apresentação e
são obrigatórias.” (fl. 45.520);
b) “a legislação mencionada nos Despachos Decisórios mantidos pelos
Acórdãos Recorridos, estabelecem que as embalagens de transportes não
possuem acabamento, rotulagem e não objetivam valorizar o produto e não
são superiores a 20 quilos.” (fl. 45.520); e
c) “as embalagens utilizadas pela requerente, têm todas as características de
embalagens SECUNDÁRIAS, conforme imagem abaixo, que são essenciais para
acondicionamento e apresentação dos produtos” (fl. 45521);

A defesa se concentra, portanto, no argumento de que as embalagens objeto de
glosa possuem a finalidade de apresentação e não de transporte.
Em análise das imagens apresentadas pela própria requerente na folha 45.521 bem
como as descrições feitas, não tenho a mesma percepção e entendo que, de fato, trata-se de
embalagens com a finalidade precípua de transporte das mercadorias produzidas.
Em que pese a interessada não ter argumentado no sentido de defender as
propriedades da embalagem utilizada, a empresa atua na atividade de indústria alimentícia,
altamente regulada por legislações próprias que visam a segurança sanitária e a proteção à saúde
pública. Não é necessário grande esforço para concluir que o acondicionamento e o transporte de
mercadorias para consumo humano ou animal necessitam de condições específicas para a melhor
preservação e qualidade dos produtos.
Esta matéria, inclusive, foi julgada por este mesmo relator nos processos
10140.904596/2021-19 e 10140.904578/2021-29 nos quais restou claro o enquadramento da
requerente no disposto no artigo 435 do Decreto 9.013/2017:
“Art. 435. Os produtos de origem animal devem ser acondicionados ou
embalados em recipientes ou continentes que confiram a necessária proteção,
atendidas as características específicas do produto e as condições de
armazenamento e transporte.”
Portanto, trata-se de exceção à literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003. Em outras palavras, a regra é que somente podem
Fl. 45568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722804/2019-81
11
ser considerados insumos para fins de apuração de créditos das contribuições bens e serviços
utilizados no processo de produção de bens ou de prestação de serviços.
No entanto, pela extensão do conceito de insumo trazida pelo STJ no REsp
1.221.170/PR, há casos justificados em que bens e serviços aplicados após a conclusão do
processo produtivo são essenciais para a manutenção, preservação e qualidade do produto ou
serviço e, portanto, devem ser considerados como insumos para fins de apuração de créditos de
PIS e COFINS.
É o presente caso. Em que a legislação impõe ao contribuinte exigências em relação
ao acondicionamento e transporte de seus produtos. Mas não somente exigências normativas
servem para caracterizar a essencialidade da despesa após a fabricação do bem.
Sobre este tema, em Sessão Extraordinária ocorrida em 05 de setembro de 2025, a
3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais aprovou a edição da Súmula CARF no 235 com a
seguinte redação:
SÚMULA CARF No 235
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando
destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na
definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Acórdãos Precedentes: 9303-012.073, 9303-012.337, 9303-013.721, 9303-
014.002, 9303-014.884, 9303-015.322.
Dentre os acórdãos precedentes, julgo pertinente o trecho extraído da decisão
9303-013.721 que no mérito, ao discorrer sobre conceito de insumo, declarou:
Portanto, tais dispêndios são essenciais à atividade econômica do Sujeito
Passivo, pois garantem que o produto seja preservado durante o transporte. A
não utilização de embalagens para o transporte tornaria inviável a sua venda
por se tratarem de alimentos congelados, tratam-se de itens que se amoldam
ao conceito de insumos frente à sua essencialidade e relevância.
Dessa forma, com relação às embalagens para o transporte dos produtos
acabados, imperioso o reconhecimento do direito ao crédito das contribuições
para o PIS e a COFINS não-cumulativas.
Assim, de observância obrigatória, aplico a SÚMULA CARF No 235 para reverter as
glosas sobre as despesas com embalagens e aplicar suas razões de decidir para reverter as glosas
sobre paletes.

2.2 Despesas com serviços utilizados como insumos
Fl. 45569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722804/2019-81
12
No Recurso Voluntário, a recorrente alega que foram mantidas as glosas dos
créditos sobre os serviços relacionados com: 1. as operações de exportação (despesas de
resfriamento, energia no porto, monitoramento de container, serviço de transbordo de carga,
movimentação de carga paletizada, paletização, etc.); e 2. outros serviços (promoção de vendas,
exames laboratoriais realizados em pessoas, conserto de micro/bebedouro, conserto/manutenção
de empilhadeira/paleteira, manutenção de aparelho de comunicação, serviço de carga e descarga
de mercadoria acabada, serviços prestados em veículo automotor etc.).
A Autoridade Fiscal glosou os serviços mencionados por entender que não se trata
de serviço utilizado como insumo, como se extrai do item 5.b (fl. 1.737) do Despacho Decisório,
reproduzido abaixo:
“Dessa forma, esses valores incluídos pelo contribuinte no cálculo dos créditos
foram glosados por esta fiscalização, uma vez que não se trata de serviço
utilizado como insumo (são posteriores ao processo produtivo).”
Tal entendimento foi acompanhado pela DRJ (fl. 45477):
“Mais uma vez, a interessada utiliza um conceito amplo relativamente a
insumo, diverso daquele já definido no Acórdão da Primeira Seção do E. STJ no
Recurso Especial 1.221.170/PR, que, como já informado, é a base do Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05/2018 e da IN RFB 1.911/2019.
No DD (fl. 1.737), a motivação está muito clara quanto às glosas efetivadas no
que se refere a esses serviços”
Com relação às operações de exportação, não há como questionar que, em que
pese relevantes, não participam do processo produtivo da empresa porquanto ocorrem em etapa
posterior à fabricação de seus produtos.
Nesse sentido, a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais aprovou a edição
da Súmula CARF no 232 em sessão ocorrida em 05 de setembro de 2025, com a seguinte redação:
SÚMULA CARF No 232 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
05/09/2025 – vigência em 16/09/2025
As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se qualificam
como insumos do processo produtivo do exportador para efeito de créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-015.131, 9303-015.265, 9303-015.949.
Já em relação aos outros serviços (promoção de vendas, exames laboratoriais
realizados em pessoas, conserto de micro/bebedouro, conserto/manutenção de
empilhadeira/paleteira, manutenção de aparelho de comunicação, serviço de carga e descarga de
mercadoria acabada, serviços prestados em veículo automotor etc.) será melhor detalhada mais
adiante, no item 2.5, uma vez que o Recurso Voluntário foi repetitivo ao tratar deste item.
Fl. 45570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722804/2019-81
13
Do exposto, aplico a Súmula CARF no 232 para negar provimento e manter as
glosas sobre serviços relacionados com as operações de exportação.

2.3 Fretes na parceria rural e ração
Neste tópico do Recurso Voluntário, a recorrente roga pela reversão das glosas
feitas sobre: 1. fretes na remessa de insumos, inclusive ração, para os produtores parceiros, no
regime de integração avícola; 2. fretes de venda com a vinculação às notas fiscais de vendas; e 3.
os fretes: (a) das transferências de frango vivo da unidade de recria (engorda) para o abatedouro;
(b) das transferências de farinha de vísceras e de óleo de vísceras do abatedouro (onde há a
fábrica de subprodutos) para fábrica de rações e; (c) para industrialização de ração por
encomenda.
As glosas sobre despesas com fretes estão planilhadas nos Anexos V e VI do
Despacho Decisório (fls. 1.869 a 2.248) e os motivos expostos pela Autoridade Fiscal (fls. 1.744 a
1746) podem ser assim resumidos:
(a) Serviços
de frete na venda glosados quando prestados por
Microempreendedores Individuais (MEI), optantes pelo SIMEI;
(b) Serviços de frete glosados em remessas que não estão vinculadas a uma
operação de venda propriamente dita e/ou que não possuem previsão legal
para creditamento;
(c) Serviços de frete na remessa de ração para produtores rurais do sistema de
parceria avícola glosados por não integrarem o processo produtivo da
interessada.
A legislação do PIS/COFINS não cumulativo traz duas regras de creditamento que
abrangem os gastos de frete.
I.
Frete na aquisição de bens e serviços utilizados como insumo na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda, conforme artigo 3o, inciso II das leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e
II.
Frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Artigo 3o, inciso IX e artigo 15 da Lei 10.833/2003.
Na primeira hipótese, o frete está correlacionado à problemática do conceito de
insumo a luz dos critérios de relevância e essencialidade já mencionado anteriormente. Na
segunda regra, se insere o frete de produtos acabados vinculados a operações de venda.
Feitas as considerações gerais sobre fretes, passo a analisar as alegações.

Fl. 45571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722804/2019-81
14
2.3.1. Fretes na remessa de insumos, inclusive ração, para os produtores
parceiros, no regime de integração avícola
O regime de integração agrícola é um sistema de parceria no Brasil regulamentado
por lei (13.288/2016), que estabelece uma relação contratual entre produtores rurais e
agroindústrias para a produção de aves, buscando o aumento de eficiência de toda a cadeia
produtiva.
Sobre o assunto, argumenta a Autoridade Fiscal (fl. 1745):
“Nesse ponto, esta fiscalização destaca que o contribuinte Bello Alimentos
calcula créditos presumidos sobre os frangos produzidos pelos produtores
rurais nesse sistema de parceria avícola. A legislação prevê que, atendidos
demais critérios, a aquisição de frango vivo pode gerar o direito de apurar
créditos presumidos, nos termos da Lei no 12.350/2010.
Naturalmente que o frango de corte produzido pela própria empresa não gera
direito ao crédito presumido, pois não se trata de uma aquisição (compra), de
modo que se o frango produzido pelos produtores parceiros pudesse ser
considerado “montado dentro da própria empresa” não haveria que se falar
em crédito presumido nesse caso.”
Não me parece ser esta a interpretação mais justa para o caso. Tendo em vista que
o regime de integração objetiva justamente a melhoria do processo produtivo, buscando maior
eficiência, padronização e competitividade de mercado, é razoável pensar que a segregação do
processo produtivo entre os parceiros seja ao menos relevante para a qualidade da produção e
desta forma a pessoa jurídica responsável pela aquisição dos insumos necessários poderá creditar-
se em relação a estes gastos.
Neste sentido, há alguns Acórdãos deste E. CARF que corroboram com esta visão.
Número da decisão: 9303-011.301 Ementa:
...
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. PARCERIA RURAL AVÍCOLA. A
pessoa jurídica que se dedica ao abate e beneficiamento de aves poderá,
observados os demais requisitos legais, creditar-se relativamente à ração e
outros insumos efetivamente utilizados na criação de animais por meio de
sistema de integração, em que, mediante contrato de parceria avícola, o
parceiro desta pessoa jurídica (produtor rural integrado) encarrega-se, dentre
outras atribuições, da criação dos pintos que lhe foram entregues, a ele
tocando parte da quantidade produzida. Nesse caso, o valor do crédito a que
faz jus a pessoa jurídica será proporcional à parcela da produção que
efetivamente lhe couber.
Número da decisão: 3101-001.807 Ementa:
...
Fl. 45572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722804/2019-81
15
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. PARCERIA RURAL AVÍCOLA. A
pessoa jurídica que se dedica ao abate e beneficiamento de aves poderá,
observados os demais requisitos legais, creditar-se relativamente à ração e
outros insumos efetivamente utilizados na criação de animais por meio de
sistema de integração, em que, mediante contrato de parceria avícola, o
parceiro desta pessoa jurídica (produtor rural integrado) encarrega-se, dentre
outras atribuições, da criação dos pintos que lhe foram entregues, a ele
tocando parte da quantidade produzida. Nesse caso, o valor do crédito a que
faz jus a pessoa jurídica será proporcional à parcela da produção que
efetivamente lhe couber.
Portanto, entendo ser devido o creditamento do frete na remessa de insumos,
inclusive ração, para os produtores parceiros, no regime de integração avícola. Mas há uma
exigência para tanto.
Conforme destacado em ambos os Acórdãos citados acima, o valor do crédito a que
faz jus a pessoa jurídica será proporcional à parcela da produção que efetivamente lhe couber.
Conforme consta no artigo 3o da Lei no 13.288/2016:
Art. 3o É princípio orientador da aplicação e interpretação desta Lei que a
relação de integração se caracterize pela conjugação de recursos e esforços e
pela distribuição justa dos resultados.
Portanto, no caso em que a pessoa jurídica responsável pela aquisição dos insumos
não fica com a totalidade da produção do parceiro produtor, somente poderá se creditar das
despesas com insumos de forma proporcional à parcela que lhe pertence, uma vez que o restante
da produção (pertencente ao parceiro) não constitui produção própria nem é destinada à venda
da pessoa jurídica.
Portanto, observados os demais preceitos legais, voto por reverter as glosas
referentes a despesas com frete na remessa de insumos, inclusive ração, para os produtores
parceiros, no regime de integração avícola proporcionais à parcela da produção que
efetivamente lhe couber.

2.3.2. Fretes de venda com a vinculação às notas fiscais de vendas
No Recurso Voluntário, a recorrente apenas menciona que (fl. 45526):
“Além disso, foram glosados os fretes de venda com a vinculação às notas
fiscais de vendas, que, portanto, não possuem nenhuma irregularidade,
devendo ser concedido o crédito.”
No entanto, no item “e) Das despesas de frete e armazenagem nas operações de
venda” do Despacho Decisório (fl. 1.744 a 1746), encontramos a exposição de motivos e as glosas
efetuadas pela Fiscalização.
Fl. 45573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722804/2019-81
16
Além das operações de frete na remessa de insumos aos produtores parceiros, no
regime de integração avícola já tratado no tópico anterior, a Fiscalização glosou fretes nas
operações de venda prestados por Microempreendedores Individuais (MEI), optantes pelo SIMEI.
Em que pese o Microempreendedor Individual ser espécie de pessoa jurídica
optante pelo sistema simplificado de tributação, há nesse aspecto específico, um tratamento
diferenciado pela lei. O inciso VI do § 3o do art. 18-A da Lei Complementar no 123/2006 está assim
redigido:
VI – sem prejuízo do disposto nos §§ 1o a 3o do art. 13, o MEI terá isenção dos
tributos referidos nos incisos I a VI do caput daquele artigo, ressalvado o
disposto no art. 18-C.
A COFINS e o PIS estão elencados, respectivamente, nos incisos IV e V do artigo 13
e, portanto, ao contrário das pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES NACIONAL, o MEI é isento
das contribuições.
Da leitura do inciso II, §2o do artigo 3o das leis de regência, entendo não ser possível
o creditamento do frete de venda justamente porque, neste caso, não estão sujeitos ao
pagamento das contribuições.
Importante mencionar ainda que a Lei no 14.440/2022 inovou ao prever crédito
presumido às pessoas jurídicas que contratem serviço de transporte de carga prestado por pessoa
física e jurídicas optantes do SIMPLES NACIONAL:
§ 19. As pessoas jurídicas que contratem serviço de transporte de carga
prestado por: (Redação dada pela Lei no 14.440, de 2022)
I – pessoa física, transportador autônomo, poderá descontar, da COFINS devida
em cada período de apuração, crédito presumido calculado sobre o valor dos
pagamentos efetuados por esses serviços; (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
II - pessoa jurídica transportadora, optante pelo SIMPLES, poderá descontar, da
COFINS devida em cada período de apuração, crédito calculado sobre o valor
dos pagamentos efetuados por esses serviços. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004) (Vigência)
§ 20. Relativamente aos créditos referidos no § 19 deste artigo, seu montante
será determinado mediante aplicação, sobre o valor dos mencionados
pagamentos, de alíquota correspondente a 75% (setenta e cinco por cento)
daquela constante do art. 2o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(Vigência)
Por não se tratar de mera norma interpretativa, mas que inovou a legislação na
medida em que representa ampliação da possibilidade de crédito presumido, entendo não ser
aplicada a retroatividade prevista no artigo 106, inciso I do Código Tributário Nacional.
Fl. 45574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722804/2019-81
17
Assim, voto por negar provimento com relação ao frete na venda prestados por
microempreendedores individuais.

2.3.3. Fretes não vinculados a operação de venda e/ou sem previsão legal para
creditamento.
Segue a fiscalização discorrendo sobre os fretes de venda glosados (fl. 1744):
O contribuinte incluiu neste item despesas de frete (em menor quantidade) que
envolvem as seguintes operações, conforme consulta à nota fiscal vinculada ao
CTE: operações de remessa para depósito fechado, retorno simbólico de
mercadoria depositada em depósito fechado, remessa de mercadoria por
conta e ordem de terceiros, outra saída de mercadoria ou prestação de serviço
etc.
...
As demais operações listadas (retorno de mercadoria depositada, remessa por
conta e ordem de terceiros etc) também não possuem previsão legal para seu
creditamento e foram glosadas.
O Recurso Voluntário, alegou que (fl. 45526):
“Oportuno esclarecer, que os fretes são todos são tributados pelas
contribuições, o que reforça o direito aos créditos do PIS/COFINS. Além disso,
foram glosados os fretes de venda com a vinculação às notas fiscais de vendas,
que, portanto, não possuem nenhuma irregularidade, devendo ser concedido o
crédito.
Além disso, os fretes: (a) das transferências de frango vivo da unidade de recria
(engorda) para o abatedouro; (b) das transferências de farinha de vísceras e de
óleo de vísceras do abatedouro (onde há a fábrica de subprodutos) para fábrica
de rações e; (c) para industrialização de ração por encomenda, embora não
mencionados no Despacho Decisório, foram glosados, e devem ser revertidos,
pois geram direito ao crédito.”
Na primeira parte destacada do Recurso Voluntário acima, a recorrente alega de
forma genérica que os fretes são todos tributados pelas contribuições, o que reforça o direito aos
créditos do PIS/COFINS. Conforme visto no item anterior, os fretes prestados por
microempreendedor individual claramente não são tributados.
No parágrafo seguinte, alega que alguns fretes referentes a transferências de
insumos entre unidades, embora não mencionados no Despacho Decisório, foram glosados. Mas
não indicou na relação de despesas glosadas quais seriam estas despesas.
No Anexo VI do Despacho Decisório (fls. 2239 a 2248) estão listadas as despesas de
frete glosadas a título de “outras operações”. Percorrendo o mencionado anexo, verifiquei que a
Fl. 45575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722804/2019-81
18
natureza das operações se refere primordialmente a “Remessa p/ depósito fechado” (111 das 137
glosas).
Em nenhum momento do Recurso Voluntário ou da Manifestação de
Inconformidade foi afirmado que os fretes dessa natureza (ou de outras relacionadas no Anexo VI)
são referentes a transferências de insumos.
Ademais, é entendimento já pacificado neste E. CARF que os gastos com fretes
relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram
créditos de Contribuições para o PIS/PASEP e de Cofins não cumulativas de forma que a falta de
maiores informações e detalhamento sobre tais despesas prejudicam a avaliação quanto a este
pleito.
Sem maiores informações ou detalhamento a respeito de quais insumos e/ou
produtos são transportados bem como a finalidade do respectivo transporte não é possível, a luz
dos critérios de essencialidade e relevância fazer juízo a respeito de tais despesas, de modo que é
de responsabilidade da requerente a demonstração de tais parâmetros no seu caso concreto, o
que não foi sequer tentado.
Do exposto, voto por negar provimento neste ponto.

2.4 Fretes de compra (milho, calcário e frango vivo)
No presente tópico do Recurso Voluntário, a recorrente advoga pela integralidade
dos créditos dos fretes glosados em suas operações de compra.
No Despacho Decisório, a supressão desses créditos foi delineada no item 5.a na
folha 1.735 e seguinte e, em suma, defende o entendimento dado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, ou seja, que o crédito referente ao serviço de frete deve acompanhar o
tratamento dado aos produtos transportados. No caso do milho, calcário e frango vivo, entende o
Fisco que o crédito referente ao frete destes insumos deve ser o presumido e as respectivas glosas
foram relacionadas no “Anexo IV – Bens Como Insumos Glosados” (fls. 1775 a 1868).
De forma contrária, o Recurso Voluntário roga pelo crédito integral do frete
incorrido em suas operações de compra de insumos mesmo estes estando sujeitos ao crédito
presumido.
Assiste razão a recorrente.
Atualmente, o entendimento majoritário do CARF passa pela possibilidade de
aproveitamento do crédito do frete independentemente do regime tributário a que estão sujeitas
as mercadorias transportadas:
Número da decisão: 9303-013.882
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
Fl. 45576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722804/2019-81
19
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS.
CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO.
DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE. O artigo 3o, inciso II das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito correspondente aos
insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal
exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo de
aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação legal.
Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete
(tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador do insumo para produção
Número da decisão: 9303-013.845
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011 GASTOS COM
TRANSPORTE DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA
SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE. O
artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição
(inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito
referente ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero,
que compõe o custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por
ausência de vedação legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo
(alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador do insumo para produção. (Acórdão 9303-
011.551 - Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes)
Inclusive a própria Receita Federal do Brasil na Solução de Consulta COSIT no 90 de
18 de junho de 2025, reconheceu que:
Podem ser descontados créditos em relação ao frete suportado pelo adquirente
de bens considerados insumos que lhe tivessem sido vendidos com alíquota
zero.
Os valores de frete e de seguro na aquisição de bens considerados insumos são
considerados serviços utilizados como insumos à produção ou à prestação de
serviços e podem ser descontados como crédito independentemente dos bens a
que se referem.
Os créditos não descontados no período a que se referem podem ser
descontados extemporaneamente, desde que retificadas as EFD Contribuições
e DCTF dos meses em que haja modificação na apuração da Contribuição para
o PIS/Pasep, respeitado o prazo de prescrição de cinco anos contado do
Fl. 45577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722804/2019-81
20
momento da transmissão da EFD-Contribuições a que os créditos na origem se
referem.
Neste mesmo sentido o CARF editou, em 20/06/2024, a súmula 188:
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados
de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido
efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
Do exposto, tomo as razões de decidir da Súmula CARF 188 para dar provimento e
reverter as glosas de despesas sobre frete na compra de insumos sujeitos a crédito presumido
de contribuições e glosadas por este motivo.

2.5 Serviços de armazenagem, monitoramento, análise de produtos, apanha de
aves, manutenção, industrialização por encomenda e simei.
2.5.1. Serviços de armazenagem
O Recurso Voluntário alega que (fl. 45530) o fato de a requerente ter,
equivocadamente, escriturado as despesas de armazenagem como serviços utilizados como
insumos no SPED ao invés de ter usado o campo próprio, não afasta o direito ao crédito uma vez
que tal despesa é essencial e necessária para sua atividade-fim. Afirmou ainda que:
Sobre os serviços prestados pela Companhia Internacional de Logística SA,
Comfrio Soluções Logísticas SA e Friovale Olímpia Operadora Logística Ltda,
embora nas notas fiscais conste item genérico e com valor total, a prestação de
serviços foi de armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação, serviços
de armazenagem e movimentação, em que deveriam ser abertos os valores por
item, o que não foi efetuado pela fiscalização e, de consequência não pode
impedir o crédito.
Com efeito, é de se concordar com o argumento de que mero erro formal não
afasta o direito ao crédito que pleiteia. No entanto, o Despacho Decisório em nenhum momento
faz menção em relação a este equívoco informado pela interessada. De outro modo, esclarece que
os valores pagos por serviço global de logística não permitem a apuração de créditos por falta de
previsão legal e que a única modalidade de crédito da não cumulatividade das contribuições que
poderia ser aplicada no contexto de tais serviços de logística é aquela descrita no transcrito inciso
IX do art. 3o da Lei n° 10.833, de 2003, que permite creditamento em relação aos gastos com
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda de determinados produtos suportados
pelo vendedor (fl. 1738).
Fl. 45578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722804/2019-81
21
Conforme já mencionado, o inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003 contempla
tanto os créditos sobre frete na operação de venda como, também, os gastos com armazenagem,
quando o ônus for suportado pelo vendedor, portanto em operações de venda.
Isso não quer dizer que não seja possível o reconhecimento de créditos com gastos
de armazenagem em outras etapas da cadeia. O próprio CARF já reconheceu, em alguns julgados,
que os gastos com movimentação e armazenagem de insumos dentro dos próprios
estabelecimentos do contribuinte, correspondem a “insumos-serviços” de seu processo produtivo
(Ac 3301-007.388).
Dentre os serviços prestados pelas empresas Companhia Internacional de Logística
SA, Comfrio Soluções Logísticas SA e Friovale Olímpia Operadora Logística Ltda e glosados pelo
motivo “Serviços de logística NF s/ segregação entre serviços” encontramos diversas descrições no
ANEXO III (fls. 1.756 – 1.774), dentre elas:
 SERVICO ARMAZENAGEM PROD ACABADO
 MOV. CARGA PALETIZADA
 SERVICO ADICIONAL REPALETIZACAO
 SERVICO DE ARMAZENAGEM PRODUTOS ACABADOS EXP
 DESPESA COM RESFRIAMENTO EXP
 MOV. CARGA GRANEL
Sem maiores informações ou detalhamento a respeito de quais insumos e/ou
produtos são movimentados, armazenados, resfriados etc. não é possível, a luz dos critérios de
essencialidade e relevância fazer juízo a respeito de tais despesas, de modo que é de
responsabilidade da requerente a demonstração de tais parâmetros no seu caso concreto, o que
não foi sequer tentado.
Diante disso, voto por negar provimento e manter as glosas sobre os serviços
globais de logística.

2.5.2. Monitoramento
No item “2.2 Despesas com serviços utilizados como insumos” deste Acórdão, já
tratamos sobre as despesas incorridas na exportação, dentre elas o monitoramento de containers.
Não há no Recurso Voluntário nenhuma menção de monitoramento de container na fase de
produção da empresa. Com efeito, em consulta ao Anexo III do Despacho Decisório (fls. 1.756 a
1.774) encontramos apenas duas descrições de serviços que mencionam monitoramento:
MONITORAMENTO EXTRA DE CONTAINER EXP e MONITORAMENTO DE CONTAINER EXP.
Assim, conforme já declarado no item 2.2, aplico a Súmula CARF no 232 para
manter as glosas sobre serviços de monitoramento.
Fl. 45579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722804/2019-81
22

2.5.3. ANÁLISE DE PRODUTOS
O Recurso Voluntário, ao se referir a este item (fl. 45531), faz a seguinte
ponderação:
E com relação aos serviços de análise, que decorrem de imposição legal,
o CARF já entendeu que o crédito é legítimo:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração:
01/10/2004 a 31/12/2004 DIREITO DE CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE.
Consideram- se insumos, para fins de desconto de créditos na
apuração das contribuições de PIS e/ou COFINS não cumulativos, os
bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País,
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda ou na prestação de serviços.
CRÉDITO.
IMPROCEDÊNCIA.
FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS PRONTOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA A
sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da COFINS,
prevista nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, não contempla as
despesas com frete decorrente da transferência de produtos entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.
Recurso Voluntário Provido em Parte Direito Creditório Reconhecido
em Parte Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
rejeitar as preliminares e, no mérito, por maioria de votos, dar parcial
provimento parcial ao Recurso Voluntário, PARA RECONHECER O
DIREITO AO CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS DE
LABORATÓRIO, serviços de frete para aquisição de insumos não
tributados e aos serviços de movimentação portuária, vencidos os
Conselheiros José Fernandes do Nascimento e Ricardo Paulo Rosa,
que negavam o direito para os serviços de frete para aquisição de
insumos não tributados e a Conselheira Sarah Araújo que reconhecia
o direito de crédito para serviços profissionais e de limpeza. (Processo
13811.002249/2005-70, Sessão de 09/12/2015, Rel. Cons. Maria do
Socorro Ferreira Aguiar, Acórdão 3302-002.922) (destacamos)
Em que pese não tenha afirmado expressamente, o trecho extraído do Recurso
Voluntário sugere que os serviços de análise aos quais a recorrente roga pela reversão da glosa
seriam decorrentes de imposição legal.
Fl. 45580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722804/2019-81
23
Novamente a recorrente não elenca quais itens glosados se referem a despesas
com análises de produtos que seriam decorrentes de imposição legal, tampouco menciona a lei ou
regramento que lhe impõe essa obrigação.
Percorrendo o Anexo III do Despacho Decisório (fls. 1.756 a 1.774), encontrei
registros referentes a análises laboratoriais glosados por motivo de “Exame laboratorial em
pessoa”, “Análise clínicas/exame em pessoa” e “Nota fiscal não apresentada”.
Nos dois primeiros casos, seria necessária a demonstração pela recorrente da
essencialidade e relevância de tais exames e se decorrente de imposição legal, trazer à baila o
regramento e o detalhamento necessário dos referidos exames a fim de se justificar o
creditamento. O que não ocorreu.
Em relação às notas fiscais não apresentadas, é fato que a recorrente juntou
diversos documentos quando da manifestação de inconformidade. Matéria inclusive já tratada nas
preliminares do presente Acórdão.
Percorrendo os referidos documentos, constatei que há notas fiscais com a seguinte
descrição: “SERVIÇOS DE ANÁLISE EM AMOSTRAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS”. Tendo em vista
a atividade da requerente, julgo ser pertinente considerar tal serviço como insumo.
Do exposto, voto dar parcial provimento para reverter a glosa somente das notas
fiscais referentes a “SERVIÇOS DE ANÁLISE EM AMOSTRAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS”.

2.5.4. Apanha de aves
De forma breve, o Recurso Voluntário menciona que (fl. 45531):
Por outro lado, os serviços de apanha de aves, que ocorre quando encerrado o
ciclo de produção, exige que os animais sejam recolhidos para envio ao abate,
FOI DESCONSIDERADO, EMBORA SEJA NECESSÁRIO E ESSENCIAL PARA A
ATIVIDADE-FIM DA RECORRENTE, POIS NÃO É POSSÍVEL PRODUZIR CARNE SEM
ESTA PRESTAÇÃO.
No Despacho Decisório não há nenhuma menção a respeito deste serviço
especificamente. Mas no Anexo III (fls. 1.756 a 1.774) encontrei registros referentes a este tipo,
mas glosados por motivo de “Nota Fiscal não apresentada”.
Portanto, as glosas não ocorreram por conta da natureza do bem ou serviço
utilizado como insumo, mas porque os documentos comprobatórios das despesas não foram
apresentados. Motivo este corrigido pela requerente quando da interposição de Manifestação de
Inconformidade.
Do exposto, voto por dar provimento neste ponto.

2.5.5. Manutenção
Fl. 45581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722804/2019-81
24
O Recurso Voluntário assim se manifesta sobre este item (fl. 45523):
Portanto, manteve a glosa dos créditos pretendidos pela recorrente, sobre os
serviços relacionados com as operações de exportação (...), além de outros
(promoção de vendas, exames laboratoriais realizados em pessoas, conserto
de micro/bebedouro, conserto/manutenção de empilhadeira/paleteira,
manutenção de aparelho de comunicação, serviço de carga e descarga de
mercadoria acabada, serviços prestados em veículo automotor etc).
Contudo, na atividade industrial da recorrente, todos esses serviços têm
sempre como objetivo a industrialização e produção de bens e mercadorias
para comercialização, assim como têm como objetivo a venda final, sendo,
portanto, essenciais e necessários. Ademais, é de se notar que as leis de
regência do PIS/COFINS não-cumulativo não preveem nenhuma vedação ao
aproveitamento dos créditos sobre os serviços onerosos e logísticos, uma vez
que tais itens são utilizados exclusivamente para a fabricação de produtos
destinados a venda, perfeitamente em consonância com a legislação de
regência.
No Despacho Decisório a Autoridade Fiscal justificou as glosas sobre as
mencionadas rubricas da seguinte forma:
Nos termos do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, excluem-se do
conceito de insumo: itens não utilizados na produção de bens ou prestação de
serviços; itens utilizados posteriormente à finalização dos processos de
produção de bens e de prestação de serviços, salvo exceções justificadas; itens
destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada pela pessoa
jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu processo de produção de
bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta,
transporte, educação, saúde, seguro de vida etc, ressalvadas as hipóteses em
que a utilização do item é especificamente exigida pela legislação para
viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por
parte da mão de obra empregada nessas atividades.
Considerando que no tópico 2 do Despacho Decisório (fls. 1.728 a 1.731) a
Fiscalização expressamente considerou o conceito de insumo a luz do Recurso Especial
1.221.170/PR e que tal critério foi expresso igualmente pelo Julgador de piso (fl. 45.471 do
Acórdão da DRJ), restava à recorrente demonstrar a essencialidade ou relevância dos serviços no
seu processo produtivo.
Se por um lado a Autoridade Fiscal relacionou cada uma das notas fiscais glosadas
com os respectivos motivos e considerou expressamente o conceito de insumos exarado pelo
REsp 1.221.170/PR do STJ, restava à Interessada demonstrar a essencialidade e relevância dos
serviços glosados. No entanto, limitou-se à alegação genérica de que “todos esses serviços têm
sempre como objetivo a industrialização e produção de bens e mercadorias para comercialização”
Fl. 45582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722804/2019-81
25
Revisando o ANEXO III - SERVIÇOS COMO INSUMOS GLOSADOS (fls. 1756 a 1774),
identifiquei que foram glosadas diversas despesas com manutenção de empilhadeiras e paleteiras,
pelo motivo descrito como “Serviço em Empilhadeiras”. Ademais, na folha 1677 há a relação das
unidades da requerente bem como a atividade a que cada uma delas se dedica.
Assim, com as informações disponíveis no processo, firmo a convicção de que as
despesas com a manutenção de empilhadeiras e paleteiras prestadas nos estabelecimentos
industriais da interessada são indubitavelmente serviços insumos e as respectivas glosas devem
ser revertidas.
Nos demais serviços de manutenção, sem maiores informações ou detalhamento a
respeito dos serviços prestados não é possível, a luz dos critérios de essencialidade e relevância
fazer juízo a respeito de tais despesas, de modo que é de responsabilidade da requerente a
demonstração de tais parâmetros no seu caso concreto, o que não foi sequer tentado.
Do exposto, voto por dar parcial provimento para reverter somente as glosas de
despesas com serviços de manutenção de empilhadeiras e paleteiras prestados nos
estabelecimentos industriais da interessada.

2.5.6. Industrialização por encomenda
O Recurso Voluntário alega que (fls. 45530 a 45531):
Por outro lado, embora não conste nos Despachos Decisórios, pelas memórias
de cálculo anexadas ao processo, com a relação de notas glosadas, não foi
concedido o crédito dos serviços de industrialização de ração por encomenda,
contrariando a Solução de Consulta no 631 COSIT de 26 de dezembro de 2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP CRÉDITO.
INSUMO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. A pessoa jurídica
encomendante pode descontar crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep em relação aos valores pagos a título de serviços de
industrialização por encomenda, pois esses são considerados insumos
na produção/fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, com alterações, art. 3o, II.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS CRÉDITO. INSUMO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR
ENCOMENDA. A pessoa jurídica encomendante pode descontar
crédito da COFINS em relação aos valores pagos a título de serviços
de industrialização por encomenda, pois esses são considerados
insumos na produção/fabricação de bens ou produtos destinados à
venda. Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, com alterações,
art. 3o, II.
Fl. 45583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722804/2019-81
26
Efetivamente, não há no Despacho Decisório qualquer menção à glosa do processo
de industrialização de ração por encomenda, somente foram glosadas as remessas de ração a
parceiros produtores já abordadas no tópico 2.3.
No entanto, em análise do Anexo III (fls. 1.756 a 1.774), encontrei registros de
glosas cuja descrição do serviço na EFD é “RACAO PRE-INICIAL PELETIZADA BELLO” as quais foram
glosadas não pela natureza do serviço, mas pelo motivo “Nota fiscal não apresentada” tal como no
item 2.5.4.
No arquivo não-paginável anexo à folha 16.528 do presente processo, a recorrente
listou diversos lançamentos utilizados em sua escrituração e, dentre eles, encontramos os
registros glosados com as respectivas chaves de acesso das notas fiscais.
Data
NF
CFO
Valor
Descricao_Item
Chave acesso
03/08/2017 46.380
2.124 2.430,13 INDUSTRIALIAÇÃO RACAO PRE-INICIAL PELETIZADA BELLO 41170808031164000198550010000463801192059866
31/08/2017 46.796
2.124 2.076,96 INDUSTRIALIAÇÃO RACAO PRE-INICIAL PELETIZADA BELLO 41170808031164000198550010000467961993946641
31/08/2017 46.798
2.124 2.446,75 INDUSTRIALIAÇÃO RACAO PRE-INICIAL PELETIZADA BELLO 41170808031164000198550010000467981546833418
04/09/2017 46.844
2.124 2.583,89 INDUSTRIALIZAÇÃO RACAO PRE-INICIAL PELETIZADA BELLO 41170908031164000198550010000468441665895288
21/09/2017 47.129
2.124 1.902,08 INDUSTRIALIZAÇÃO RACAO PRE-INICIAL PELETIZADA BELLO 41170908031164000198550010000471291723656066
Com as informações prestadas, foi possível confirmar a emissão e dados das
respectivas notas fiscais, portanto assiste razão a recorrente motivo pelo qual reverto as glosas
referentes a industrialização por encomenda das notas fiscais listadas.

2.5.7. SIMEI
Conforme já abordado no tópico 2.3.2, em que pese o Microempreendedor
Individual ser espécie de pessoa jurídica optante pelo sistema simplificado de tributação, por foça
do inciso VI do §3o do artigo 18-A da Lei Complementar no 123/2006, o MEI é isento das
contribuições de PIS/COFINS.
Portanto, da leitura do inciso II, §2o do artigo 3o das leis de regência, entendo não
ser possível o creditamento do frete de venda justamente porque, neste caso, não estão sujeitos
ao pagamento das contribuições.

2.6. Despesas com locação de prédios, máquinas e equipamentos.
No tópico 2.6, o Recurso Voluntário advoga pela reversão das glosas a título de
locação de empilhadeiras e serviços de armazenagem contabilizados a título de aluguéis.
Fl. 45584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722804/2019-81
27
A recorrente (fls. 45532 a 45533) alega que as locações feitas são necessárias e
essenciais para a sua atividade-fim e invoca o Acórdão deste E. CARF no 3302-011-734.

2.6.1. Locação de empilhadeiras
O Despacho Decisório glosou as despesas com aluguéis de empilhadeiras e utilizou
as Soluções de Consulta COSIT no1 de 02/01/2014 e COSIT no 355 de 13/07/2017 como razões de
decidir.
Com a devida vênia ao excelente trabalho da Fiscalização, inclusive em respeitar às
devidas Soluções de Consulta vinculantes no âmbito da Receita Federal do Brasil, tendo a
discordar do posicionamento. A meu ver é inconteste a natureza de máquina da empilhadeira para
fins de creditamento de contribuições sociais e, sendo utilizada nas atividades da empresa, supre a
exigência do inciso IV do artigo 3o das leis de regências.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
...
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
Portanto, voto por dar provimento e reverter a glosa das despesas com aluguéis
de empilhadeiras.
2.6.2. Serviços de armazenagem
O Despacho Decisório assim justificou as glosas de despesas contabilizadas a título
de aluguéis (fls. 1739 a 17490):
A título de despesas com aluguéis de prédios, o contribuinte incluiu também
valores pagos à empresa Confrigo Comércio de Alimentos – Eireli. Intimado,
apresentou cópia do contrato.
Sabe-se que a locação tem como característica a cessão temporária do uso e
gozo de uma coisa não fungível. Se não houver a transferência de posse, perde
a locação todos os seus efeitos. No contrato apresentado, verifica-se que a
empresa Bello Alimentos tem horário definido, de segunda a sexta-feira, das
8:00 às 16:00 horas, para entregar as mercadorias a serem armazenadas pela
contratada Confrigo, a qual fica responsável, dentre outras obrigações, por
manter as mercadorias na temperatura adequada. Trata-se, portanto, de
contrato de prestação de serviço de armazenagem, movimentação e logística.
Por não se tratar de aluguel de prédios, máquinas ou equipamentos e não se
referir à despesa de armazenagem nas operações de venda, os créditos
calculados com base nos valores pagos à empresa Confrigo foram glosados.
Fl. 45585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722804/2019-81
28
Nem o Despacho Decisório, nem a interessada indicaram a localização, nos autos,
do mencionado contrato firmado com a empresa Confrigo para a conferência das informações
prestadas.
Ao verificar o “Anexo-aluguéis” (fl. 1755) do Despacho Decisório, encontrei notas
fiscais glosadas pelo motivo “Serviço de armazenagem”.
No arquivo não-paginável da folha 16.587 (“Glosa Alugueis”) a requerente juntou
uma planilha em excel com os lançamentos glosados. No arquivo constatamos que a descrição do
item consta “SERVIÇO DE ARMAZENAGEM E LOGISTICA”, que a coluna de nome
Ds_Movimentacao consta a descrição “SERVICO DE ARMAZENAGEM- PJ-COMERCIAL- S/FISCAL” e
que os valores alteram mensalmente, em que pese na coluna Finalidade constar a descrição
“Aluguel do Espaço Físico”. Abaixo, destacamos parte da planilha para evidenciar o mencionado.
Data
NF
Vlr
Descricao_Item
Ds_Movimentacao
Finalidade
18/07/2017 6.379
96.438,65
SERVICO DE ARMAZENAGEM E LOGISTICA
SERVICO DE ARMAZENAGEM- PJ-COMERCIAL- S/FISCAL Aluguel do Espaço Físico
24/08/2017 6.401
116.509,46
SERVICO DE ARMAZENAGEM E LOGISTICA
SERVICO DE ARMAZENAGEM- PJ-COMERCIAL- S/FISCAL Aluguel do Espaço Físico
18/09/2017 6.415
98.286,52
SERVICO DE ARMAZENAGEM E LOGISTICA
SERVICO DE ARMAZENAGEM- PJ-COMERCIAL- S/FISCAL Aluguel do Espaço Físico
19/10/2017 6.432
45.033,37
SERVICO DE ARMAZENAGEM E LOGISTICA
SERVICO DE ARMAZENAGEM- PJ-COMERCIAL- S/FISCAL Aluguel do Espaço Físico
Assim, foi possível identificar que a fiscalização glosou as despesas de
armazenagem, contabilizadas como aluguéis por entender que não se referem a aluguéis
propriamente ditos, mas serviços de armazenagem.
Ocorre que em quaisquer dos casos são devidos os créditos conforme artigo 3o,
incisos IV e IX e artigo 15 da Lei 10.833/2003.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
...
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
...
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário quanto às despesas de
armazenagem contabilizadas como aluguéis.

2.7. Despesas com energia elétrica. Demanda contratada e ICMS-ST.
Fl. 45586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722804/2019-81
29
Requer a interessa a reversão das glosas com despesas com energia elétrica
referentes a demanda contratada e ICMS-ST.
2.7.1. Demanda contratada
Sem delongas, referente a esta despesa há que se aplicar a recente Súmula Carf no
224, vigente a partir de 01/09/2025.
SÚMULA CARF No 224 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
26/08/2025 – vigência em 01/09/2025
Para efeito de apuração de crédito no âmbito do regime da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, somente será considerada a
energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa
jurídica, não se enquadrando nesse conceito outras despesas como a
Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (COSIP) ou a demanda
contratada.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.155, 9303-015.234, 9303-015.264, 9303-
006.627, 9303-014.981, 9303-015.151.
Assim, voto pela aplicação da Súmula CARF no 224 para negar provimento ao
recurso voluntário neste ponto.

2.7.2. ICMS-ST
A interessada pleiteia a inclusão dos valores de ICMS-ST destacados nas faturas de
energia elétrica na base de cálculo de crédito das contribuições alegando este ser custo de
aquisição.
De forma a justificar seu entendimento, colacionou a ementa do REsp 1428247/RS
de 15/10/2019 no qual o STJ julgou que na aquisição de bem para revenda por empresa
substituída, o ICMS-ST constitui custo de aquisição para fins de creditamento de contribuições.
Há que se mencionar que o referido Acórdão não foi prolatado sob o regime dos
Recursos Repetitivos.
Ocorre que na técnica de substituição tributária, o contribuinte situado na etapa
antecedente da cadeia econômica (o “substituto”) fica com a responsabilidade de recolher
antecipadamente o ICMS devido na operação futura.
Fl. 45587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722804/2019-81
30
No entanto, o valor cobrado antecipadamente pelo substituto a título de ICMS-ST
não caracteriza receita da pessoa jurídica e deve ser excluído da base de cálculo das contribuições
devidas pela empresa antecedente.
Neste contexto, por força do disposto no art. 3o, § 2o, inciso II, das leis de regência
das contribuições, não se pode reconhecer o direito a crédito desta rubrica.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
Do exposto, voto por negar provimento neste ponto.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para rejeitar as preliminares
suscitadas pela recorrente, atinentes à decretação de nulidade do acórdão recorrido e ao pedido
de conversão em diligência para permitir a juntada de documentos em formato não aceito pelo e-
processo e, no mérito, dou parcial provimento, para reverter as glosas referentes a despesas com
(i) embalagens e paletes; (ii) frete na remessa de insumos, inclusive ração, para produtores
parceiros, no regime de integração avícola proporcionais à parcela da produção que efetivamente
lhe couber; (iii) frete na compra de insumos sujeitos a crédito presumido de contribuições; (iv)
serviços de apanha de aves; (v) manutenção de empilhadeiras e paleteiras; (vi) industrialização de
ração pre-inicial peletizada glosadas por nota fiscal não apresentada; (vii) serviços de
armazenagem contabilizadas como aluguéis; (viii) despesas de aluguéis de empilhadeiras e manter
as glosas referentes a despesas com (ix) serviços relacionados às operações de exportação; (x)
outros serviços (promoção de vendas, exames laboratoriais realizados em pessoas, conserto de
micro/bebedouro, manutenção de aparelho de comunicação, serviço de carga e descarga de
mercadoria acabada, serviços prestados em veículo automotor etc.); (xi) frete de venda prestado
por microempreendedor individual; (xii) serviços globais de logística; (xiii) monitoramento; (xiv)
análise de produtos, exceto as notas fiscais referentes a análise em amostras de produtos
alimentícios; (xv) manutenções dos itens restantes (conserto de micro/bebedouro, manutenção
de aparelho de comunicação, serviço de carga e descarga de mercadoria acabada, serviços
prestados em veículo automotor etc.); (xvi) serviços prestados como insumos por
Fl. 45588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722804/2019-81
31
microempreendedores individuais; (xvii) gastos de energia elétrica referente a demanda
contratada e ICMS-ST; (xviii) frete com remessas para depósito fechado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Kendi Hiramuki

Fl. 45589
DF CARF MF
Original